Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709023-30.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR HERCULANO, LEILA RESENDE CASTRO HERCULANO, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: HEBERT DA SILVA TAVARES D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de cinco dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 13 de março de 2020 14:31:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator